Tribunal: TJSP
Processo: 1500203-19.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500203-19.2019.8.26.0616,
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba,
em
que
são
apelantes/apelados DAVID ALMEIDA MORAES e PATRICK VENANCIO MACEDO, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos de David e Patrick, tão somente para reduzir a fração de
exasperação aplicada no primeiro momento da dosimetria, e deram provimento ao
apelo do Ministério Público, para reconhecer a causa de aumento relativa ao emprego
de arma de fogo, com o que as penas impostas tanto a David quanto a Patrick passam
a totalizar, para cada um deles, 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
2
VOTO no 9791
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500203-19.2019.8.26.0616
COMARCA: Itaquaquecetuba
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Sérgio Cedano
APELANTES/APELADOS: Ministério Público, David Almeida Moraes e Patrick
Venâncio Macedo
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas pelo Ministério
Público e por David Almeida Moraes e Patrick Venâncio Macedo, contra a
r. sentença de fls. 156/159 (publicada em audiência realizada aos 21 de maio
de 2019), cujo relatório se adota, que condenou David e Patrick como
incursos nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, cada
um deles a 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e a 41 (quarenta e um) dias-multa, no mínimo legal, indeferido
eventual recurso em liberdade.
Inconformado, apela o Ministério Público em busca do
reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo,
redimensionando-se as penas (fls. 180/189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
3
Igualmente irresginado, apela o réu Patrick em busca da
absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da
pena-base no mínimo legal ou, ao menos, a redução da fração de elevação
aplicada no primeiro momento da dosimetria para 1/6 (um sexto). Pleiteia,
ainda, a diminuição da exasperação empregada em virtude das causas de
aumento para 1/3 (um terço), bem como o abrandamento do regime prisional
(fls. 199/211).
Também inconformado, apela o réu David em busca da
absolvição, por insuficiência de provas. Sustenta, no tocante ao
reconhecimento realizado pela vítima, não ter sido observado o artigo 226 do
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base
no mínimo legal, a redução da fração de aumento aplicada no terceiro
momento da dosimetria para 1/3 (um terço) e o abrandamento do regime
prisional (fls. 212/218).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 195/198, 222/228 e 229/231),
o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento apenas do apelo
do Ministério Público (fls. 258/273).
É o relatório.
Por primeiro, não há se falar em "devolução de prazo" (sic) para
interposição de apelação e apresentação de contrarrazões, tal como postulado
por meio das petições de fls. 249/251 e 277/279 pelo novo advogado (Dr. José
Alberto Romano) constituído por David, porquanto regularmente praticados
tais atos processuais pelo causídico (Dr. Marcos Felipe dos Santos) que
representava originariamente o apelante em questão (cf. procuração de fl.
117), de modo que operada a preclusão consumativa em relação aos referidos
atos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
4
A propósito:
"Interposta apelação, a prática de novo ato processual com
intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão
consumativa" (STJ, HC no 469.281/SP, 6a Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, j. 8/11/18, DJe 23/11/18).

No mesmo sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
"Inicialmente, oportuno esclarecer que o réu trocou de defensor
pouco antes da manifestação da D. Procuradoria de Justiça,
conforme procuração de fls. 450, e o novo advogado, de maneira
tumultuária, sob o pretexto de exercer o direito do réu à ampla
defesa, apresentou extensa petição (fls. 459/486), instruída com
diversos documentos (fls. 487/536), que na verdade compõem
novo recurso de apelação, o que não pode prosperar.
Vale lembrar que o novo advogado recebe os autos no estado em
que se encontra: '(...) De fato, embora o réu possa constituir novo
advogado de sua confiança a qualquermomento,esterecebe os
autos no estado em queseencontra (...)'. (STJ -HC 397963/ PE -
MinistroREYNALDOSOARESDAFONSECA-DJe13/12/2017).
Encerrada a instrução, sentenciado o feito e interpostas as razões
de apelação, cabe ao novo defensor aguardar o julgamento deste
recurso e, eventualmente, praticar atos posteriores, não se
admitindo que “emende” o recurso de apelação, ato processual
com relação ao qual se operou a preclusão consumativa, tão
menos
que
apresente
outra
prova"
(Ap.
no
0005163-08.2017.8.26.0602, 11a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Maria Tereza do Amaral, j. 2/12/19).
Consta dos autos que, no dia 24 de janeiro de 2019, "por volta
das 23h30min, próximo à estação Manoel Feio, nesta cidade e comarca" (sic),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
5
os apelantes, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios entre si
e com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito comum,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
"o veículo Ford/Ka, placas GBB-8376, ano e modelo
2018,
cor
predominantemente branca, de propriedade de 'LM Transp. Int. Serv. e
Comércio S/A.', bem como a carteira com documentos, o aparelho de telefone
celular Samsung J8 e o valor de R$ 380,00" (sic), pertencentes à vítima
Marcelo Andrade Veríssimo.
"Segundo o apurado, na data e local acima mencionados, os
denunciados, previamente ajustados, deliberaram por praticar o delito de
roubo. Para tanto, se aproximaram da vítima, que trabalhava como Uber no
dia dos fatos, e, mediante o emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo.
Todos entraram no veículo, vendaram o ofendido e afirmaram que, caso ele
retirasse a referida venda, iriam matá-lo. Os denunciados mantiveram a vítima
em seu poder por aproximadamente duas horas e, quando se aproximaram de
um viaduto na Rod. Ayrton Senna, Patrick empurrou a vítima de um barranco
causando-lhe lesões corporais. Em seguida, os denunciados e o terceiro
indivíduo empreenderam fuga com os pertences da vítima e o veículo por ele
conduzido.
Ocorre que os policiais realizavam bloqueio pela Rua João
Vagnotti quando foram informados pela vítima acerca do roubo ocorrido. Logo
em seguida um popular comunicou que teria avistado três indivíduos em um
veículo com as características informadas, os quais teriam arremessado
documentos ao solo. Os policiais verificaram que os mencionados documentos
eram da vítima e seguiram ao encalço dos denunciados, que foram abordados
parados próximos ao veículo subtraído.
Diante dos fatos, os denunciados foram identificados e levados ao
distrito policial, ocasião em que Marcelo Andrade Veríssimo os reconheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
6
pessoalmente como sendo os autores do roubo" (sic - fls. 61/62).
A r. sentença, ora guerreada, julgou parcialmente procedente a
ação, para afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.
O recurso do Ministério Público deve ser provido, enquanto os
apelos defensivos merecem parcial provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do crime de roubo, imputado aos
apelantes, comprovada pelos autos de exibição e apreensão de parte da res
(fl. 14).
Quanto à autoria de tal infração, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.
A vítima Marcelo, sempre que ouvida, não apenas confirmou
amplamente a ocorrência do roubo por ela suportado, como também
reconheceu os apelantes como sendo dois de seus algozes. Em solo policial,
"declarou que trabalha como 'uber' e, na data de hoje, por volta das oito horas
da noite, recebeu uma corrida de uma suposta cliente com nome de 'Gabriela',
com destino estação Manoel Feio. Entretanto, antes disso, os três indivíduos
que adentraram em seu carro 'anunciaram o roubo', apontando-lhe uma arma.
Afirmou que um deles havia sentado no banco do passageiro, o indiciado
David (que reconheceu nesta unidade) logo atrás do declarante e Patrick
(também reconhecido com absoluta convicção) sentado ao lado de David no
banco traseiro. Os autores do delito afirmavam que 'apenas queriam fazer um
corre'. Vendaram a vítima e afirmaram que, se esta retirasse a venda, iriam
matá-la. Permaneceu sentado no banco de trás do carro (ao lado de Patrick)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
7
por aproximadamente duas horas enquanto os indiciados percorriam diversos
locais, como favelas situadas no Itaim Paulista. Quando chegaram em um
viaduto da Rodovia Ayrton Senna, no município de Guarulhos, Patrick
empurrou a vítima em um barranco. Este indiciado, juntamente com os outros
dois, empreenderam fuga subtraindo um celular marca Samsung J8, R$
380,00, além do veículo já mencionado. Apresenta lesões em suas costas em
decorrência da referida queda do barranco" (sic). Em juízo, voltou a
reconhecer os apelantes como sendo dois de seus algozes e acrescentou que
o numerário e o telefone celular subtraídos não foram recuperados. Afirmou
que foi ameaçado de morte "o tempo todo" (sic). O outro roubador, não
identificado, é quem portava a arma de fogo na ocasião. Declarou que é
"formado em vigilante e" (sic) que a arma de fogo utilizada pelos criminosos
"não era de brinquedo (...), era de verdade" (sic).
O policial militar Marcio Ferreira, na primeira fase da persecução
penal, relatou "que, juntamente com seu colegada de farda, realizavam
bloqueio pela Rua João Vagnotti quando a vítima os abordou informando que
é 'uber' e acabara de ter seu veículo modelo Ford/Ka (placas GBB 8376)
roubado por três desconhecidos. Logo em seguida, um popular teria
comunicado que indivíduos, trafegando em veículo com as mesmas
características, informadas, teriam jogado documentos ao solo. Quando os
militares verificaram os referidos documentos, notaram que eram da aludida
vítima. Assim, foram ao encalço dos então suspeitos e os encontraram
parados cerca de oito metros do citado automóvel. Questionaram os mesmos
e estes negaram qualquer participação no delito. Entretanto, diante dos fatos,
conduziram todos a esta unidade para as devidas providências. Neste distrito,
foi realizado o formal reconhecimento e a vítima apontou, com absoluta
convicção, os dois indiciados como autores do crime de roubo" (sic). Em juízo,
acrescentou que o veículo, no momento em que localizado, estava "trancado"
(sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
8
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Luiz
Borges, ouvido apenas na primeira fase da persecução penal.
A testemunha Luiz de Moura, arrolada pela defesa da David e
ouvida somente em juízo, aduziu que reside em imóvel localizado na via
pública em que ocorrida a abordagem policial. Na data dos fatos, visualizou os
apelantes "sentados na calçada" (sic) entre 20h30min e 21h, sendo que
ambos "ficaram bastante tempo lá (...), conversando" (sic). Presenciou o
veículo Ford/Ka ser estacionado no local, mas não visualizou o desembarque
do respectivo motorista.
A testemunha Ivonete Batista, vizinha dos apelantes, arrolada
pela defesa de David e ouvida exclusivamente em juízo, asseverou que, na
data dos fatos, estava "sentada no portão" (sic) de sua residência "umas oito e
pouco da noite" (sic) e, em tal momento, os apelantes "não estavam" (sic) na
via pública. Posteriormente, às 22h, dirigiu-se novamente até o portão da sua
residência e os apelantes "não estavam ainda" (sic). Ao ser questionada
quanto a tais fatos, alterou a versão, aduzindo que visualizou Patrick saindo
da residência dele "umas oito e pouco da noite" (sic) e que, na data apontada
na inicial acusatória, ela, testemunha, ficou no portão da própria residência até
"dez e pouco da noite" (sic), sendo que a abordagem policial ocorreu no
mesmo local em que os apelantes estavam conversando, em via pública. Ao
ser novamente indagada a respeito dos fatos que presenciou na data em que
praticada a infração, apresentou versão diversa, relatando que, por volta das
20h, estava no portão da residência e os apelantes "não estavam na rua" (sic).
Às 22h, visualizou Patrick saindo "da casa dele" (sic). Ele ficou sentado
próximo à residência, sendo que, pouco tempo depois, David se juntou a ele.
Ambos permanecerem no local até o momento em que foram abordados por
policiais militares.
A testemunha Aparecida de Souza, tia de Patrick, arrolada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
9
defesa de David e ouvida tão somente em juízo, relatou que, na data dos
fatos, "estava na rua das oito até dez e meia com a dona Ivonete" (sic). Por
volta das 21h, Patrick saiu de sua residência em virtude de ter sido "chamado"
por um amigo" (sic). No momento em que retirou-se do local, os apelantes
estavam sentados na calçada, conversando. Após ser "chamada" (sic) por sua
amiga Cristiane, saiu do interior de sua residência e notou que os apelantes
estavam sendo abordados por policiais militares.
David, sempre que ouvido, negou a imputação. Na fase policial,
alegou que "estava na frente da cada de seu colega Patrick, pois iriam sair.
Porém, antes disso, foram abordados pelos policiais militares. Viram quando
três indivíduos (também vestindo camisas brancas) deixaram o veículo objeto
desta ocorrência próximo ao interrogando" (sic). Em juízo, voltou a negar a
prática delitiva.
Patrick, nas duas fases da persecução penal, também negou o
cometimento do delito. Em solo policial, sustentou que "estava na frente de
sua casa, na companhia de seu colega David, pois iriam sair. Porém, antes
disso, foram abordados pelos policiais militares. Viram quando três indivíduos
(também vestindo camisas brancas) deixaram o veículo objeto desta
ocorrência próximo ao interrogando" (sic). Em juízo, negou novamente a ação
criminosa.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é segurada no sentido
de incriminar os apelantes pela prática do delito pelo qual se viram
condenados.
É que a vítima Marcelo, nas duas fases da persecução penal,
narrou os fatos de maneira firme e harmônica e, em ambas as oportunidades,
procedeu ao reconhecimento seguro dos apelantes, indicando-os, sem
qualquer dúvida, como sendo dois de seus algozes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
10
Como é cediço, as palavras da vítima, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, têm grande relevância,
principalmente quando ofertada de maneira segura, como no caso em
comento, e nada há a fazer crer que a vítima teria algum motivo para
falsamente acusar os apelantes, até porque sequer os conhecia antes dos
fatos.
Nessa esteira:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA
COERENTE
E
HARMÔNICO
COM
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente,
nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o
depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado
em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do
contexto probatório produzido nos autos, desde que haja
coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente
como fundamento único para condenar o réu” (STJ, HC no
100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08/05/2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a situação e não acusar inocente” (RT
484/320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
11
E, em relação à alegada inobservância do disposto no artigo 226
do Código de Processo Penal, ainda que tal providência não tenha sido
adotada, não se pode olvidar de que a lei não exige que sejam colocadas com
o suspeito, indiciado ou réu, pessoas parecidas com ele, mas apenas
recomenda que assim seja feito, tanto quanto possível.
Aliás, nesse sentido é a orientação jurisprudencial majoritária, que
entende prescindível a observância das recomendações previstas no artigo
226 do Código de Processo Penal, não acarretando a nulidade do ato a
inobservância, portanto.
Sobre o tema, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A regra de que, para o reconhecimento do réu, ele deveria ser
colocado ao lado de outras pessoas com as quais tenha
semelhança deve ser seguida, quando possível, ou seja, não é
obrigatória, sendo certo que a sua inobservância geraria
apenas nulidade relativa, reconhecível apenas se demonstrado
prejuízo. Precedentes” (HC 43989/SP- Relator Ministro Gilson
Dipp - Quinta Turma - Data do Julgamento 06/12/2005 - Data
da Publicação/Fonte DJ 19.12.2005, p. 450).
No mais, o reconhecimento pessoal em juízo, efetuado pela
vítima, torna a questão irrelevante.
Aliados às declarações da vítima, têm-se, ainda, os depoimentos
dos policiais militares, ouvidos nas duas fases da persecução penal, que
prenderam os apelantes em flagrante, pouquíssimo tempo após a ação
criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
12
Ora, conquanto não tenham presenciado a prática delitiva, os
policiais asseveraram a respeito do reconhecimento realizado pela vítima
assim que visualizou os apelantes, bem como das circunstâncias envolvendo a
prisão de ambos, detidos a poucos metros do veículo subtraído, tudo a
corroborar a tese acusatória.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais tivessem motivo para falsamente incriminar os
apelantes,
merecendo
os
depoimentos
total
credibilidade,
conforme
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Quer fazer crer, a defesa, que os depoimentos dos agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que justifique
um suposto interesse em prejudicar os apelantes.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
13
Nesse passo, a negativa trazida pelas apelantes, nas duas fases
da persecução penal, mostrou-se de todo inverossímil, além de desacreditada
diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos em desfavor deles,
daí porque só pode ser entendida como uma tentativa de evitar a
responsabilização de ambos.
Outrossim, as defesas dos apelantes não fizeram produzir
qualquer prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Apenas para que não fique sem registro, anote-se que as
testemunhas Luiz, Ivonete e Aparecida apresentaram, em seus depoimentos,
versões fáticas distintas entre si no tocante a tópico bastante relevante para a
elucidação dos fatos, qual seja, o horário exato em que visualizaram os
apelantes na via pública em que se deu a abordagem policial, tendo Luiz
aduzido que os avistou em tal local entre 20h30min e 21h, Aparecida apontado
o horário de 21h, ao passo que Ivonete, de forma bastante confusa, acenou
inicialmente com "oito e pouco da noite" (sic) e, depois, com 22h.
Seja como for, a disparidade de horários apontados por tais
tesmunhas, se por um lado impede a fixação do momento em que os
apelantes chegaram à aludida via pública, por outro não afasta a conclusão,
que pode ser extraída com suficiente segurança a partir das uníssonas
declarações da vítima, no sentido de que ela foi abordada pelos apelantes por
volta das 20h, os quais a mantiveram em poder deles por considerável lapso
temporal até a liberarem em um viaduto da Rodovia Ayrton Senna, sendo que,
enquanto Marcelo se locomovia, após ser libertado, até policiais militares que
realizavam "bloqueio pela Rua João Vagnotti" (sic), os apelantes, em poder do
veículo subtraído, dirigiram-se até a via pública em que situadas as
residências de ambos e, após terem estacionado o automóvel, sentaram-se
"na calçada" (sic), tendo, então, sido avistados pelas referidas testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
14
(Luiz, Ivonete e Aparecida) no local e, em momento ainda posterior, abordados
pelos policiais militares.
Assim, as firmes declarações da vítima, em todas as
oportunidades em que ouvida, e os seguro reconhecimentos por ela realizados
nas duas fases da persecução penal, aliados aos depoimentos dos policiais
militares responsáveis pela prisão de David e Patrick logo após a ação
criminosa, a poucos metros do veículo subtraído, tornam inquestionável a
autoria do delito de roubo, de modo que a condenação dos apelantes era o
desfecho natural da causa.
A causa de aumento do concurso de agentes foi adequadamente
reconhecida ante as palavras seguras e insuspeitas da vítima, que, se bastam
para condenar, devem, com maior razão, ser suficientes para a comprovação
das causas de aumento. Os apelantes atuaram mancomunados entre si e com
outro comparsa ainda não identificado, não havendo, assim, dúvida do
concurso de agentes.

Sobre a causa de aumento de pena relativa à restrição da
liberdade da vítima, é dos autos que ela permaneceu em poder dos apelantes
e seu comparsa "por aproximadamente duas horas enquanto os indiciados
percorriam diversos locais, como favelas situadas no Itaim Paulista", tempo
que deve ser entendido, por óbvio, como um plus da conduta criminosa restrita
ao ilícito penal de roubo, posto que, em razão dessa conduta, a mais, maior
perigo e temor foram impingidos à vítima, o que impõe o aumento na
reprimenda.
E, no tocante à causa especial de aumento de pena, por ter
havido emprego de arma de fogo para a prática do delito, o recurso ministerial
comporta acolhida, ante as sólidas e coesas declarações da vítima a qual
atestou, de maneira firme, que a arma de fogo utilizada pelos roubadores "não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
15
era de brinquedo (...), era de verdade" (sic) -, o reconhecimento se impõe,
sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma, conforme farto
entendimento jurisprudencial.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DA
VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ E 279/STJ. I - O
entendimento pacificado da Terceira Seção deste eg. Tribunal
Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e
perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde
que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais
como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas,
como é o caso dos autos. (Precedentes). II - O recurso especial
não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir
o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias
ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula
07/STJ e Súmula 279/STF). Agravo regimental desprovido”
(STJ HC 214.644/SP, Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 18/8/15,
DJe 1o/9/15)
No que concerne à dosimetria das penas, há reparos a fazer.
Para ambos os apelante, a pena, no primeiro momento, foi
excessivamente fixada em 3/4 (três quartos) acima do mínimo legal,
considerando o douto magistrado sentenciante que as circunstâncias do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
16
"foram extremamente graves, tanto que a vítima foi arremessada do veículo
ainda em movimento e sofreu lesões ao ser lançada em um barranco na
estrada e era a todo o momento ameaçada de morte" (sic). Todavia, embora
esses elementos, que o douto Juízo a quo associou às circunstâncias da
infração, devam ser valorados negativamente, a exasperação se mostrou
excessiva, pelo que a pena-base fica estabelecida em 1/3 (um terço) acima do
mínimo legal, cabendo destacar que, embora o emprego de grave ameaça e
violência esteja abrangido pelo tipo penal inerente ao roubo, o resultado lesão
física suportado pela vítima desborda dos limites da figura típica, ao passo que
a excessiva quantidade de ameaças de morte suportadas por Marcelo ao
longo da ação criminosa - o qual declarou ter sido ameaçado de morte "o
tempo todo" (sic) - implicou, por evidente, intimidação e temor para além do
estritamente necessário à simples subjugação da vítima. No segundo
momento, em razão da atenuante da menoridade relativa reconhecida em
relação a ambos os apelantes, a pena foi reduzida em 1/6 (um sexto),
enquanto no terceiro momento, em virtude das causas de aumento relativas
ao concurso de agentes e à restrição da liberdade da vítima, incidiu adequado
aumento de 3/8 (três oitavos), conforme entendimento que prevalece inclusive
nesta C. Câmara, sendo certo que, ao depois, ainda na etapa derradeira da
dosimetria e por força de orientação que igualmente prevalece nesta C. 5a
Câmara de Direito Criminal, aplica-se novo aumento de 2/3 (dois terços), em
virtude da causa de aumento, aqui reconhecida, atinente ao emprego de arma
de fogo, uma vez que o delito foi cometido após a edição da Lei no 13.654/18,
em vigor desde 24 de abril de 2018, pelo que a pena, para cada um dos
apelantes, é tornada definitiva em 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, a pena
pecuniária é fixada, para cada um dos apelantes, em 21 (vinte e um) dias-
multa, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
17
No que tange ao aumento de 3/8 (três oitavos) imposto no
terceiro momento da dosimetria, salienta-se, uma vez mais, que se encontra
de acordo com o entendimento desta C. Câmara.
A propósito:
“Destaque-se que tal entendimento decorre não apenas do
número de majorantes, mas sim do raciocínio de que, quanto
mais circunstâncias qualificadoras previstas na lei incidirem no
caso, maior será também a gravidade da conduta do agente, o
que impõe aumento de forma escalonada dentro dos
patamares mínimo e máximo definidos pela lei, para garantir a
correta individualização da pena, pois não seria justo punir de
forma idêntica agentes de periculosidades diversas.” (Apelação
no 0071612-91.2013.8.26.0050, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j.
28.05.2015).
E, no tocante à incidência sucessiva, no terceiro momento da
dosimetria, dos aumentos previstos nos §§ 2o e 2o-A do artigo 157 do Código
Penal, reforça-se que igualmente se encontra de acordo com a orientação
desta C. 5a Câmara de Direito Criminal:
A propósito:
“Na última fase, a incidência das causas de aumento
estabelecidas no inciso II, do § 2o (concurso de agentes) e § 2o-
A (emprego de arma de fogo), com a atual redação do artigo
157, do Código Penal, já em vigor ao tempo do crime,
motivaram os aumentos de 1/3 e 2/3.
(...)
Além disso, perfeitamente viável, no caso concreto, a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
18
dos
aumentos
sucessivos,
tal
como
operado
monocraticamente.
Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o maior rigor adotado
pela novel legislação se justifica pela necessidade de se
proteger não apenas o patrimônio, mas, também e com maior
intensidade, a integridade física das vítimas, submetidas ao
jugo de instrumento altamente vulnerante.
Portanto, possível que se estabeleça o aumento de 1/3 até a
metade, de acordo com as circunstâncias, pelo concurso de
agentes, e a elevação fixa de 2/3, para a circunstância do
emprego de arma de fogo.
Vale ressaltar, ainda, 'que o art. 68, parágrafo único, do Código
Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma
possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de
concurso de causas de aumento de pena previstas na parte
especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida
a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas
hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em
patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II,
do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do
quantum exasperado” (STF, 1a Turma, HC 110960/DF, Relator
Min. Luiz Fux, DJ 19.08.2014, sem destaques no original)”
(TJSP, Apelação no 0007812-07.2018.8.26.0635, 5a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Juíza Claudia Lucia Fonseca Fanucchi, j.
9/5/19).
Quanto ao regime inicial prisional, mantém-se o fechado para
ambos os apelantes, por tratar-se de ilícito penal grave, que toda vez que é
perpetrado fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social. Outrossim,
a periculosidade concreta dos apelantes, em perpetrar grave crime, em
concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
19
da vítima, reclama punição mais severa e efetiva, não se olvidando do
quantum das penas impostas aos apelantes.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“O regime fechado, diversamente do alegado pela defesa, é
absolutamente necessário. A hipótese é de roubo majorado,
delito que traz marcante intranquilidade à sociedade. (...) Tais
circunstâncias
denotam
clara
periculosidade
e
ousadia
desmedida, e autorizam, sim, o encarceramento mais severo
na fase inicial de cumprimento da pena corporal.
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito de
levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de
convivência social e não pode merecer o afago do Estado até
que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena
em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca
da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento
da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime
indispensável a criminosos que não podem, temporariamente,
ser submetidos a regime mais liberal. Não há mais campo para
a aplicação matemática de regime de pena, considerando-se
apenas o volume da sanção, com a nota de que o fato de
JASON ser primário não significa que é desprovido de
periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a
outra. O que importa, de fato, é a periculosidade do agente,
presente
no
caso”
(TJSP,
Apelação
no
0002152-05.2014.8.26.0269, Rel. Pinheiro Franco, j. 4.8.2016).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos de
David e Patrick, tão somente para reduzir a fração de exasperação aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500203-19.2019.8.26.0616 -Voto no 9791
20
no primeiro momento da dosimetria, e dá-se provimento ao apelo do
Ministério Público, para reconhecer a causa de aumento relativa ao emprego
de arma de fogo, com o que as penas impostas tanto a David quanto a
Patrick passam a totalizar, para cada um deles, 9 (nove) anos, 10 (dez)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, mantida, no
mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator